Tribunal: TJBA
Processo: 0500765-50.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500765-50.2017.8.05.0244

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelante: DEODORIO DIAS DE SOUZA

Advogado(s): PAULA ELIZABETE DA SILVA DANTAS

Apelada: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO AO GRAU DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária DPVAT, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal e da invalidez permanente, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão sofrida; (ii) saber se a inconclusividade do laudo pericial quanto ao grau de invalidez permanente configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III.
Razões de decidir

3. A ficha de atendimento hospitalar de emergência, contemporânea ao evento, registra expressamente o acidente de trânsito como causa da lesão, constituindo prova idônea do nexo causal, nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/74, sendo desnecessária a apresentação de boletim de ocorrência.

4. O conjunto documental médico (ficha de atendimento, relatório cirúrgico e alta hospitalar) confirma a ocorrência do acidente e o dano dele decorrente, infirmando a conclusão pericial quanto à ausência de referência à origem da lesão.

5. O laudo pericial apresenta contradição interna ao reconhecer incapacidade laboral decorrente de sequela de fratura, com início na data do acidente, mas afastar a invalidez permanente por ausência de exames complementares atualizados.

6. A inconclusividade do laudo quanto ao grau da invalidez não afasta a existência de sequela, mas revela insuficiência probatória decorrente da ausência de exames, circunstância que, em se tratando de parte hipossuficiente, não pode ensejar julgamento de improcedência.

7. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, com realização de nova perícia judicial apta a aferir o grau de invalidez, mediante requisição dos exames necessários pelo perito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica e novo julgamento.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do acidente para fins de indenização do seguro DPVAT pode ser realizada por outros meios de prova além do boletim de ocorrência, desde que idôneos e contemporâneos ao evento. 2. A inconclusividade do laudo pericial quanto ao grau de invalidez, especialmente em razão da hipossuficiência da parte, configura cerceamento de defesa e impõe a reabertura da instrução probatória”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC, arts. 487, I, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 474; STJ, Tema 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500765-50.2017.8.05.0244, sendo Apelante Deodorio Dias de Souza e Apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
dar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator